Tribunal: TJSP
Processo: 2010810-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu a penhora do crédito do executado junto ao banco, relativo às obras sendo realizadas por ele junto ao terceiro, até o limite do débito exequendo. Penhora de créditos. Possibilidade. Inteligência do artigo 855, do Código de Processo Civil/2015. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010810-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GUIMARÃES DIAS PROJETOS ESTRUTURAIS S/C LTDA, é agravado
VICENTE DE PAULO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010810-05.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2010810-05.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Guimarães Dias Projetos Estruturais S/C Ltda.
Agravado: Vicente de Paulo dos Santos
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42259)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que deferiu a
penhora do crédito do executado junto ao
banco, relativo às obras sendo realizadas
por ele junto ao terceiro, até o limite do
débito exequendo. Penhora de créditos.
Possibilidade. Inteligência do artigo 855, do
Código de Processo Civil/2015. Decisão
mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/19)
interposto por Guimarães Dias Projetos Estruturais S/C Ltda. contra a
decisão (fls. 61, E-Saj de 1o grau) proferida pela MMa. Juíza de Direito
da 28a Vara Cível do Foro Central Comarca de São Paulo, que, nos
autos dos embargos de terceiro, em fase de cumprimento de sentença,
opostos por Vicente de Paulo dos Santos contra ele, deferiu a penhora
do crédito do executado junto ao Banco Itaú Unibanco S/A, relativo às
obras sendo realizadas por ele junto ao terceiro, até o limite do débito
exequendo. Inconformado, questiona o deferimento da penhora depois
de pouco mais de 40 dias do trânsito em julgado da sentença. Afirma
que é a ausência de bens passiveis de penhora que respalda a constrição
de determinado percentual do faturamento de empresa devedora.
Assevera que a penhora da totalidade dos recebíveis do Banco Itaú
qualifica-se como perigoso gravame à saúde financeira da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010810-05.2020.8.26.0000
3
executada. Relata que a simples penhora de 10% sobre o faturamento
bruto de uma sociedade já é o suficiente para provocar desmesurados
danos. Diz que a execução deve ser conduzida de sorte a ser o quanto
menos gravosa à parte executada. Aduz que a penhora de dinheiro na
ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto, nos termos da
Súmula 417, do Superior Tribunal Justiça. Pugna pela concessão do
efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal. Postula o provimento
do agravo de instrumento.
É a essência do relatório.
De início, importante registrar que penhora de
percentual de faturamento (artigo 866, CPC/2015) não se confunde com
penhora de créditos (artigo 855, CPC/2015), como insistiu a empresa
agravante em grau recursal.
Registre-se, ainda, que a realização de
penhora, após 40 dias do trânsito em julgado da sentença, tese inicial
aventada pela agravante, não tem o condão de evitar o prosseguimento
da execução, por absoluta falta de amparo legal.
O comparativo realizado com o feito que
executa desde o ano 2015 deve ser resolvido naqueles autos, com a
busca dos meios necessários para a satisfação de seu crédito, que cabe
unicamente ao exequente.
Pois bem.
O artigo 855, do Código de Processo
Civil/2015, estabelece que: Quando recair em crédito do executado,
enquanto não ocorrer hipótese prevista no art. 856, considerar-se-á
feita a penhora pela intimação: I ao terceiro devedor para que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010810-05.2020.8.26.0000
4
pague ao executado, ser credor; II ao executado, credor do terceiro,
para que não pratique ato de disposição do crédito.
Lecionam a respeito Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery: Penhora de Créditos. Incide
normalmente sobre créditos relativos a prestações pecuniárias ou
entrega de coisas, bem como prestações de fazer. Todos os créditos do
executado são penhoráveis, ainda que não vencidos. É possível a
penhora de créditos futuros, desde que a relação jurídica entre o
executado e o terceiro devedor, que dê origem ao crédito, já esteja
constituída (como, por exemplo, no caso de penhora de salários e
vencimentos do executado) (Souza. Acção executiva, p. 265) (Código de
Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, Revista dos Tribunais, 16a Edição, 2016).
Assim, perfeitamente possível a penhora de
créditos, nos termos do artigo 855, do Código de Processo Civil/2015.
Nem há se falar que a penhora de créditos
afronta os termos do artigo 835, do Código de Processo Civil/2015, vez
que os créditos eventualmente penhorados, equivalem a dinheiro,
hipótese que aparece em primeiro lugar, na ordem preferencial do artigo
mencionado, ainda que não possua caráter absoluto, como suscitou o
agravante.
Ademais, mesmo se assim não o fosse, pode o
Juízo alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias
do caso concreto, conforme estabelece o parágrafo 1o, do artigo 835, do
Código de Processo Civil/2015.
Por fim, se é verdade que a execução deve se
desdobrar da forma menos gravosa ao devedor, não é menos verdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010810-05.2020.8.26.0000
5
que a execução realiza no interesse do credor e, no caso, a agravante
não deu cumprimento à sentença, procedendo ao pagamento voluntário,
e sequer fez uso da ordem estabelecida no artigo supramencionado,
aventada nas razões de agravo de instrumento, de forma que o
agravado, detentor de título executivo judicial, tem a prerrogativa de
requerer o que de direito para a satisfação do seu crédito já declarado.
Apenas para que não se evitem embargos de
declaração protelatórios, registre-se que o crédito oferecido da execução
1076583-78.2015.8.26.0100
restou
rejeitado
pelo
exequente
e
confirmado pelo Juízo de 1o grau (fls. 33/34 e 48, E-Saj de 1o grau).
Destarte, o agravo não merece ser provido,
devendo a decisão ser mantida conforme proferida, por encontrar-se
correta.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira

Relator